Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no...............0701131-26.2024.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: .......Arlete Mendes da Costa Agravado: ......Silvania Oliveira de Lima ..Kedson Alencar Arruda ..Aline Martins de Lima D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arlete Mendes da Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos no 0706178-85.2024.8.07.0009, assim redigida: “Trata-se de embargos de terceiro, no qual formulado pedido de efeito suspensivo acerca da decisão dos autos n.o 0022216-34.2015.8.07.0009 que determinou a imissão na posse do imóvel sito à QN 512, Conjunto a, Lote 1, Apto. 104, Residencial Fenix, Samambaia/DF. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque há acórdão transitado em julgado que desconstituiu o negócio jurídico celebrado entre o cônjuge da embargante e os embargados, bem como determinou a imissão de SILVANIA OLIVEIRA DE LIMA e KEDSON ALENCAR ARRUDA na posse do bem (ID. 182313195 e ID. 182313359, p. 74). Ademais, o acórdão é anterior ao processo de divórcio indicado pela embargante em sua última petição, sendo o bem comum à sociedade conjugal, e a embargante não traz em sua inicial qualquer fato novo que infirme o dispositivo do acórdão que julgou procedente o pedido dos embargados, de forma que a matéria deve ser objeto de melhor aferição ao longo do presente processo. Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida não traria prejuízo irreparável à parte ou perpetuação do dano causado, especialmente porque a embargante afirma que o referido imóvel " ficará para a embargante como moradia sua e do seu filho" - tempo verbal no futuro -, o que contrasta com a própria ideia de posse atual e direta do bem. Assim, é de se deferir em parte o pedido inicial de tutela de urgência / efeito suspensivo para determinar a suspensão dos atos constritivos e tendentes à alienação do bem indicado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo aos presentes embargos de terceiro. Defiro a gratuidade de justiça à embargante. Anote-se. Cite-se a parte embargada na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente, caso não possua advogado cadastrado, ou caso seja assistido pela Defensoria Pública (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 (quinze) dias (art. 679, CPC). Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica em igual prazo. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, ante a natureza eminentemente jurídica da matéria discutida, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 59500483), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado pela recorrente nos autos do processo originado por ação de embargos de terceiro. Verbera que o mencionado imóvel foi adquirido por seu ex-cônjuge na constância do casamento. Argumenta que é a legítima possuidora do bem imóvel objeto da demanda. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso, alvitrando assim o deferimento do requerimento de tutela provisória formulado pela agravante nos autos do processo de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidas aos presentes autos em virtude da concessão da gratuidade de justiça, em favor da ora agravante, nos autos do processo de origem. É a breve exposição. Decido. A interposição agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. A recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo. No entanto, a providência pretendida se ajusta melhor à antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de tutela antecipada formulado pela agravante nos autos de processo originado por ação de embargos de terceiro. Inicialmente é necessário destacar que a ação de embargos de terceiro pode ser ajuizada pelo proprietário ou possuidor (art. 674, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo originário, venha a sofrer indevida interferência ao exercício de sua posse ou domínio, nos termos dos artigos 674 e 677, ambos do CPC. Nesse contexto atente-se à doutrina de Carreira Alvim[1]: “Os embargos de terceiro não têm por fundamento a nulidade do processo ou do título que ensejou o ato de constrição judicial, nulidade restrita a quem nele figure como réu, sendo a pretensão do terceiro limitada à alegação (e demonstração) do seu direito (possessório, dominial ou outro direito) sobre o bem afetado pelo ato constritor, com o propósito de impedir que se conclua, ou, se concluído, que se desfaça. Na medida em que se iniba o ato de constrição, a posse ou a propriedade do bem continua com o terceiro, e, na medida quem que se desfaça o ato constritor judicial (a penhora, o arresto, o seqüestro etc) a posse ou a propriedade do bem constituo retorna ao poder do terceiro, que assim tem atendida também a sua pretensão possessória (ou dominial), sem que esta tenha constituído essa o objetivo direito e imediato. (...) É bem verdade que, na ação de embargos de terceiro o objeto dessa ação não é aposse, senão a ilegitimidade do ato de constrição judicial, mas fato é que essa ilegitimidade foi assim considerada por pertencer a posse ao embargante; pois, do contrário, o ato teria sido mantido como legítimo.” (Ressalvam-se os grifos) O objetivo da ação de embargos de terceiro é a desconstituição da constrição judicial. A legitimidade ativa, nesse caso, é do sujeito que não atuou na relação jurídica processual originária, tampouco tem responsabilidade patrimonial. No caso concreto ora em análise observa-se que foi determinada a imissão na posse do mencionado imóvel em virtude da declaração de inexistência de negócio jurídico de compra e venda. Ressalte-se, nos termos do acórdão n° 1393102, proferido por esta Egrégia 2a Turma Cível, que determinou a imissão na posse, que “os danos eventualmente suportados pelos demais recorridos, cuja boa fé não restou afastada na hipótese, poderão ser objeto de ressarcimento por meio de ação autônoma, nos moldes do art. 125, § 1o, do CPC, sob o fundamento da ocorrência de evicção”. A esse respeito observe-se ainda a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PERDA DA POSSE DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIROS. EVICÇÃO. FENÔMENO JURÍDICO OBJETIVO. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. INDENIZAÇÃO AO ADQUIRENTE. 1. Conforme disposto no art. 447 do Código Civil, o alienante de um bem é obrigado a entregar ao adquirente não somente a posse/propriedade da coisa, mas também a lhe garantir o seu uso e gozo. 2. Acaso o adquirente venha a perder a coisa, total ou parcialmente, por força de decisão judicial ou administrativa baseada em causa preexistente ao contrato, adquire o direito de ser ressarcido integralmente do preço ou das quantias que pagou pela coisa (arts. 447 e 450 do Código Civil). 3. Aevicção se caracteriza como fenômeno jurídico objetivo e, por isso, não depende do conhecimento, da boa-fé ou da culpa do alienante para a sua ocorrência. 4. Comprovado que os vícios que ensejaram a retomada do imóvel eram anteriores à aquisição do bem e desconhecidos pelo adquirente, não há dúvida de que o evicto faz jus à indenização. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão no 1123148, 20170510078879APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 5/9/2018) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pela agravante não são verossímeis. Fica dispensado o exame do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini ........................Relator [1]ALVIM, J. E. Carreira. Embargos de terceiro no novo CPC: de acordo com as reformas introduzidas pela Lei 13.256/2016. 2 ed. Curitiba: Juruá, 2017. p.17 e 70.